Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0743253-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PRISCILA CRUZ SILVA, em favor de EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA, em face da não liberação do paciente para saída temporária na data prevista. A impetrante alega (ID 20082686 - Págs. 1/5) que, em diligência ao presídio, foi informada de que poderia haver alguma falha no processo acerca da autorização para a saída. Requer a concessão da liminar para o deferimento da liberação do paciente para gozo das saídas temporárias. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, não constando a decisão da autoridade apontada coatora. Assim, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a decisão para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. INTIME-SE. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020 17:06:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator